Tribunal: STF
Processo: RE 82126
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-05-14
Data de publicação: 1976-05-14

Ementa:
- FERROVIÁRIO, EMBORA ANTIGO EXTRANUMERÁRIO, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ESCRITURÁRIO, NOMEADO MÉDICO, EM 1952, NO REGIME AUTÁRQUICO, É SERVIDOR AUTÁRQUICO, E, EM CONSEQUÊNCIA, NÃO TEM DIREITO A DUPLA APOSENTADORIA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.